Tribunal: TJMT
Processo: 1040145-30.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Direito processual civil. Direito administrativo e constitucional. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Home care. Custeio de energia elétrica. Instalação de unidade consumidora exclusiva. Ausência de perigo de dano atual. Supressão de instância. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040145-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GABRIELY DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 062.098.541-09 (AGRAVANTE), E. O. D. S. M. - CPF: 116.995.171-69 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA (AGRAVADO), GABRIELY DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 062.098.541-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Direito administrativo e constitucional. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Home
care
. Custeio de energia elétrica. Instalação de unidade consumidora exclusiva. Ausência de perigo de dano at
ual.
Supressão de instância.
Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e pedido de tutela de urgência, indeferiu medida liminar destinada a compelir o Estado de Mato Grosso ao custeio do consumo de energia elétrica decorrente da utilização de equipamentos de
“home
care
”
, à instalação de unidade consumidora exclusiva e à vedação de interrupção do fornecimento de energia elétrica em favor de menor portadora de Atrofia Muscular Espinhal (AME – CID G12), dependente de ventilação mecânica contínua.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o exame, em sede de agravo de instrumento, da preliminar de inclusão do Município no polo passivo, não apreciada pelo juízo de origem; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência consistente no custeio de energia elétrica necessária ao funcionamento de equipamentos utilizados em home
care
.

III. Razões de decidir

3.
O Tribunal não conhece da preliminar de inclusão do Município no polo passivo, pois a matéria não foi submetida ao juízo de primeiro grau, configurando inovação recursal e indevida supressão de instância, ainda que se trate de tema de ordem pública.

4.
O agravo de instrumento possui fundamentação vinculada e deve restringir-se aos limites da decisão recorrida, vedada a apreciação originária de questões não enfrentadas na instância antecedente.

5.
Embora se reconheça a probabilidade do direito à saúde da menor, a concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

6.

A agravante não comprova inadimplência das faturas de energia elétrica, tampouco demonstra ameaça concreta e atual de suspensão do serviço pela concessionária.

7.
O lapso temporal entre o trânsito em julgado da decisão que determinou o fornecimento de home
care
, o arquivamento da ação anterior e o ajuizamento da presente demanda evidencia ausência de urgência contemporânea.

8. A circunstância de a família suportar as despesas por período superior a um ano, sem prova de agravamento da situação fática, enfraquece a alegação de perigo iminente.

9. A tutela provisória demanda demonstração objetiva e atual do risco, sendo inadequada sua concessão com base em presunções ou receios hipotéticos.

IV. Dispositivo e tese.

10
. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
AgIns
1025369-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/11/2025.

R E L A T Ó R I O

A
gravo de Instrumento
interpost
o
contra
decisão interlocutória
pelo Juízo da
2ª Vara de Barra do Bugres,

nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e tutela de urgência n. 1003664-44.2025.8.11.0008, por meio da qual foi indeferida a medida liminar consistente no custeio, pelos requeridos, do consumo de energia elétrica decorrente da utilização de
“home
care
”
, na instalação de nova unidade consumidora e na vedação de interrupção ou corte no fornecimento de energia elétrica.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, por estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, tendo em vista que a menor é portadora de Atrofia Muscular Espinhal (AME) e depende de ventilação mecânica contínua, bem como de aparelhos elétricos indispensáveis à sua sobrevivência, no âmbito de tratamento domiciliar (home
care
) já reconhecido judicialmente.

Aduz, ainda, que o custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento desses equipamentos integra o direito fundamental à saúde, incumbindo ao Estado suportar todos os insumos indispensáveis à efetividade do tratamento.

Sustenta, outrossim, que a família é hipossuficiente, composta por mãe solo, desempregada, que sobrevive com um
salário-mínimo
, não dispondo de condições financeiras para arcar com as elevadas contas de energia elétrica, o que gera risco concreto de interrupção no fornecimento e, por conseguinte, paralisação dos aparelhos, com grave perigo à vida da criança.

Diante disso, requer a concessão de tutela recursal para determinar a instalação de unidade consumidora exclusiva destinada ao funcionamento dos equipamentos utilizados no serviço de home
care
, bem como para que o Estado de Mato Grosso arque com as respectivas despesas.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da decisão agravada, pleiteia que conste expressamente no acórdão manifestação acerca da controvérsia suscitada quanto às alegadas violações a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados nas razões recursais, para fins de prequestionamento (Id 328445897).

Este Relator indeferiu a tutela recursal, mantendo, por conseguinte, a decisão agravada (Id 329238366).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a necessidade de inclusão do Município de Barra do Bugres no polo passivo, sob o fundamento da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, defendendo a adequada formação da relação processual à luz da repartição de competências estabelecida no âmbito do Sistema Único de Saúde.

No mérito, sustenta que o custeio da energia elétrica constitui despesa de reduzido valor e, portanto, deve ser direcionado primária e preferencialmente ao Município, cabendo ao Estado responsabilidade apenas subsidiária, na hipótese de eventual inadimplemento municipal.

Subsidiariamente, alega impossibilidade fática de promover, extrajudicialmente, a alteração da titularidade da unidade consumidora, em razão da ausência de posse ou propriedade do imóvel, nos termos da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), requerendo que eventual determinação judicial seja direcionada diretamente à concessionária agravada, a fim de que proceda à alteração cadastral e ao encaminhamento das faturas à Secretaria de Estado de Saúde
(Id 330923367).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, embora regularmente intimada, deixou de emitir parecer, conforme certificado nos autos (Id 346279854).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço

do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar

O Estado de Mato Grosso suscita, em preliminar, a necessidade de inclusão do Município de Barra do Bugres no polo passivo da demanda, sob o argumento de que, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos nas ações de saúde (Tema 793 do Supremo Tribunal Federal), a adequada formação da relação processual deve observar a repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, assegurando o contraditório, a cooperação institucional e evitando que apenas um ente suporte, isoladamente, os efeitos de eventual condenação.

Não lhe assiste razão.

Com efeito, ao analisar os autos de origem, constato que o Estado de Mato Grosso não apresentou qualquer manifestação prévia à decisão liminar, não tendo sido oportunizada ao magistrado singular a apreciação das preliminares ora suscitadas.

Nesse contexto, o conhecimento da matéria diretamente por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância. O agravo de instrumento, como recurso de fundamentação vinculada, deve ater-se aos fundamentos da decisão recorrida, não sendo cabível a inovação recursal quanto a questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau.

A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, mesmo em se tratando de matérias de ordem pública, é imprescindível o prévio debate na origem para que possam ser analisadas na instância superior.

Sob essa ótica, colhe-se do seguinte julgado:

“O exame da preliminar de ausência de interesse processual, não enfrentada pelo juízo de primeiro grau, configura indevida supressão de instância, sendo inviável sua análise em sede de agravo de instrumento.”
(TJMT,
AgIns
1038609-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/02/2026).

Diante desse cenário,
não conheço da preliminar suscitada
, porquanto configurada indevida supressão de instância, uma vez que a matéria não foi previamente submetida ao crivo do juízo de origem, sendo vedado ao Tribunal apreciar questão não enfrentada na decisão agravada, ainda que se trate de tema de ordem pública.

Mérito

Nos autos originários n. 1040145-30.2025.8.11.0000,

a agravante, menor de 3 (três) anos de idade, foi diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal (AME – CID G12). Em razão de seu quadro clínico, relata a necessidade de ventilação mecânica contínua e do uso ininterrupto de equipamentos elétricos essenciais à preservação de sua vida e à realização de tratamento domiciliar em regime de home
care
.

O magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela antecipada sob o fundamento de que, embora haja indícios da probabilidade do direito invocado, o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da demanda, exigindo instrução probatória mais aprofundada. Ademais, entendeu ausente o perigo da demora, uma vez que a própria parte autora informou que as despesas com energia elétrica vinham sendo suportadas pela família, não se evidenciando, naquele momento processual, risco concreto de ineficácia do provimento final.

Acrescentou, ainda, que o fornecimento de energia elétrica, embora essencial, não constitui serviço público gratuito, devendo ser remunerado mediante tarifa, e que a concessão da medida poderia acarretar perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, notadamente diante da ausência de contraditório prévio.

Irresignada, a agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento.

No caso em exame, reiteram-se os fundamentos expendidos na decisão que indeferiu a tutela de urgência (Id 329238366), ocasião em que consignei que, embora evidenciada a probabilidade do direito, não se encontra configurado o requisito do perigo de dano, indispensável à concessão da medida em sede de cognição sumária.

Em análise preliminar, não se extrai dos autos elemento probatório apto a demonstrar a dificuldade da parte autora em suportar as despesas relacionadas ao tratamento pretendido. Ainda que assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e declarada renda mensal da genitora no importe de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), não houve juntada de documentos que evidenciem inadimplência junto à concessionária de energia elétrica ou mesmo ameaça concreta de suspensão do serviço por parte da Energisa Mato Grosso.

Outrossim, não se verifica, nos documentos que instruem a petição inicial, qualquer indicativo de prática de ilegalidade por parte da concessionária. Ao revés, conforme consignado na sentença proferida nos autos em que se determinou o fornecimento de internação domiciliar em regime de
“
home
care
”
(Id 328445898 – p. 35), restou expressamente consignado que a condenação não abrangia a instalação de medidor específico nem o custeio da energia elétrica utilizada pelos equipamentos.

Ademais, a análise dos autos n.º 1001394-18.2023.8.11.0008, em trâmite no
PJe
de 1º Grau, evidencia significativo lapso temporal entre o reconhecimento judicial da obrigação de fornecer internação domiciliar, cuja sentença transitou em julgado em 17.8.2023 (Id 126622109 –
PJe
1º Grau), o arquivamento da ação em 10.12.2024 (Id 178315103 –
PJe
1º Grau) e o ajuizamento da demanda que deu ensejo ao presente recurso, em 23.10.2025.

Tal intervalo temporal revela que a pretensão deduzida não ostenta a urgência alegada, sobretudo porque, durante todo esse período, não houve comprovação de inadimplemento das faturas de energia elétrica ou de efetiva ameaça de interrupção do serviço. O próprio ofício expedido pela Defensoria Pública (Id 328445898 – p. 37/40) não se mostra suficiente, por si só, para evidenciar risco concreto e iminente apto a justificar a concessão da medida liminar.

Nesse contexto, ausente a demonstração de perigo de dano atual ou de risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Colhe-se julgado desta Câmara:

“A urgência requerida para fins de tutela provisória deve estar comprovada de forma objetiva e atual, sendo incabível sua concessão na ausência de perigo de dano efetivo.” (TJMT,
AgIns
1025369-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/11/2025).

No caso concreto, não se evidencia risco concreto e iminente a justificar a intervenção excepcional do Poder Judiciário em sede liminar. Conforme já exposto, a genitora da agravante suportou, por lapso superior a um ano, os custos relacionados ao consumo de energia elétrica decorrente da internação domiciliar, sem que tenha sido comprovada inadimplência, ameaça de suspensão do serviço ou situação superveniente capaz de alterar substancialmente o quadro fático.

Tal circunstância enfraquece a alegação de urgência, sobretudo porque a tutela provisória reclama demonstração contemporânea do perigo de dano. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não se verifica elemento concreto que evidencie incapacidade atual de suportar os encargos do serviço de
“home
care
”
, razão pela qual se revela inadequada a concessão da medida pleiteada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, contudo
,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se o indeferimento da tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026